Tribunal: TJDFT
Processo: 0735578-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Civil. Processual Civil. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração da situação do devedor. Agravo improvido.
1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns.
2. Como consequência lógica, considerando que a lei já garantiu a impenhorabilidade, não é razoável impor ao devedor, que já tem esse direito assegurado, provar aquilo que a própria lei já lhe conferiu, isto é, que no seu caso, a penhora não pode prosperar. É ônus do credor, para afastar a regra legal, demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, possibilitando ao Juízo, diante de um quadro seguro, avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual.
3. Sem que o credor tenha logrado apresentar de forma analítica a situação do devedor para o adequado dimensionamento do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade de salário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.